Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705965-69.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: PERICLES DE MAGALHAES RICARTE NETO, JULIO CESAR MACHADO DE MAGALHAES APELANTE: MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS APELADO: MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS, JULIO CESAR MACHADO DE MAGALHAES, PERICLES DE MAGALHAES RICARTE NETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível e recurso adesivo, interpostos por MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS e por JÚLIO CÉSAR MACHADO DE MAGALHÃES e PÉRICLES DE MAGALHÃES RICARTE NETO, respectivamente, contra a sentença (ID 77430009) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do incidente de remoção de inventariante (Processo n. 0705965-69.2025.8.07.0001), ajuizado por PÉRICLES DE MAGALHÃES RICARTE NETO e JÚLIO CÉSAR MACHADO DE MAGALHÃES em desfavor de MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS, julgou procedente o pedido para removê-la da função de inventariante e determinou a prestação de contas da sua gestão. Compulsando os autos, verifica-se que os herdeiros PÉRICLES DE MAGALHÃES RICARTE NETO e JÚLIO CÉSAR MACHADO DE MAGALHÃES interpuseram recurso de apelação de forma adesiva; contudo, deixaram de comprovar o recolhimento do respectivo preparo. Assim, considerando o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita pelo juízo a quo, intime-se os herdeiros PÉRICLES DE MAGALHÃES RICARTE NETO e JÚLIO CÉSAR MACHADO DE MAGALHÃES, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator